Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. MORA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS HAVIDOS PELO LOCADOR. PREFIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ALUGUERES IMPAGOS. AGREGAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO DA SANÇÃO COMPENSATÓRIA COM MULTA MORATÓRIA. VIABILIDADE. FATOS GERADORES DIVERSOS. MORA NO PAGAMENTO DOS LOCATIVOS E RESOLUÇÃO ANTECIPADA DA LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. ACESSÕES INSERIDAS NO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO NO APELO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. Caracterizada a inadimplência do locatário, ensejando o distrato da avença locatícia de forma antecipada, sujeita-se, sem prejuízo da multa moratória incidente sobre os locativos e acessórios não solvidos tempestivamente, à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar o inadimplente, conferir justa compensação ao adimplente pela frustração do negócio de forma precipitada e sem justa causa (CC, art. 416).
4. Enquanto a multa moratória que incrementa os locativos e acessórios não pagos destina-se a penalizar o inadimplente pela impontualidade e conferir ao credor compensação pela demora havida na percepção do que lhe é devido, a multa compensatória decorrente de outras infringências contratuais, notadamente a desocupação do imóvel locado antes do termo contratado, destina-se a compor as perdas e danos experimentados pelo locador provenientes da frustração da locação e percepção dos frutos previstos, consubstanciando prefixação da indenização devida, não subsistindo, pois, incompatibilidade na incidência das duas penalidades por germinarem de fatos diversos e terem objetivo distinto.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Unânime.